Tribunal: TJMT
Processo: 1069541-49.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069541-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCINEIDE MATOS DOS SANTOS - CPF: 987.067.641-34 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO EM DOBRO. GOZO APÓS O PERÍODO CONCESSIVO, MAS DENTRO DO EXERCÍCIO CIVIL SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE MORA ADMINISTRATIVA QUALIFICADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por servidora pública municipal. A autora postulou o pagamento em dobro de férias usufruídas após o término do período concessivo, com fundamento nos
arts
. 75 e 76, §2º, da Lei Municipal nº 024/1997.

Fato relevante. As férias foram usufruídas após o período concessivo, porém dentro do exercício civil subsequente. A autora sustentou que tal circunstância seria suficiente para caracterizar a mora administrativa e justificar o pagamento em dobro.

A decisão de primeiro grau entendeu inexistente mora qualificada da Administração, razão pela qual afastou a incidência da penalidade legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o gozo de férias após o término do
período
concessivo, porém ainda dentro do mesmo exercício civil subsequente, enseja automaticamente o pagamento em dobro previsto no art. 76, §2º, da Lei Municipal nº 024/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penalidade de pagamento em dobro das férias possui natureza sancionatória. Por essa razão, sua interpretação deve ser restritiva.

A incidência da sanção exige demonstração de mora administrativa qualificada, caracterizada por atraso excessivo, concessão manifestamente extemporânea ou atuação administrativa injustificada.

A mera fruição das férias após o período concessivo, quando ocorrida dentro do mesmo exercício civil subsequente e sem prova de prejuízo específico ao servidor, não caracteriza atraso suficiente para atrair a sanção legal.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso tem entendido que a dobra prevista no art. 76, §2º, da Lei Municipal nº 024/1997 exige situação de concessão flagrantemente extemporânea, não se configurando pela simples fruição posterior dentro do mesmo exercício civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por LUCINEIDE MATOS DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT, julgou improcedentes os pedidos de pagamento em dobro das férias referentes aos períodos aquisitivos indicados na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a recorrente, servidora pública municipal submetida ao regime estatutário instituído pela Lei Municipal nº 024/1997, sustentou que as férias relativas aos períodos aquisitivos de 01/08/2019 a 31/07/2020, 01/08/2020 a 31/07/2021 e 01/08/2022 a 31/07/2023 foram concedidas fora do prazo legal, razão pela qual postulou a condenação do ente público ao pagamento em dobro da remuneração correspondente, acrescida do terço constitucional.

A sentença recorrida reconheceu que a fruição das férias ocorreu após os respectivos períodos concessivos, mas concluiu que, no caso concreto, o gozo se deu dentro do mesmo exercício civil de cada ano analisado, circunstância que, à luz da orientação jurisprudencial então adotada, não configuraria mora qualificada apta a justificar a incidência da penalidade prevista no art. 76, §2º, da Lei Municipal nº 024/1997.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença contrariou a literalidade da norma municipal, segundo a qual, uma vez concedidas as férias após o prazo legal, seria automático o dever de pagamento em dobro, sem espaço para a criação judicial de requisito adicional consistente em “mora qualificada”. Defende, ainda, a existência de precedentes que reconhecem a dobra pelo simples descumprimento do período concessivo.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município recorrido, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a penalidade em discussão possui natureza sancionatória e, por isso, demanda interpretação restritiva, sendo insuficiente a mera concessão posterior das férias quando ausente atraso excessivo ou injustificado.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Da admissibilidade do Recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, não assiste razão à recorrente, devendo ser mantida a sentença de improcedência pelos fundamentos que passam a ser expostos.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia recursal é objetiva: definir se a concessão de férias após o término do período concessivo, mas ainda dentro do mesmo exercício civil subsequente, impõe automaticamente o pagamento em dobro previsto no art. 76, §2º, da Lei Municipal nº 024/1997, ou se a incidência da sanção reclama demonstração de mora administrativa qualificada.

Não se discute, nesta fase, o vínculo estatutário da recorrente, tampouco o direito às férias anuais em si. O ponto central reside exclusivamente na extensão interpretativa da penalidade legal e nos requisitos necessários à sua incidência.

Também não está em debate, aqui, eventual diferença de base de cálculo de férias ou outras verbas remuneratórias. O objeto recursal é restrito ao pedido de dobra das férias em razão da alegada concessão extemporânea.

Regime jurídico aplicável

A Lei Municipal nº 024/1997 assegura ao servidor o direito ao gozo anual de 30 dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração, bem como estabelece que as férias serão gozadas dentro dos 12 meses subsequentes à data em que o funcionário adquirir o direito.

Por sua vez, o §2º do art. 76 prevê que, “se as férias forem concedidas após o prazo”, serão pagas em dobro. A recorrente extrai dessa redação uma consequência automática e objetiva, sustentando que a mera superação do período concessivo já basta à incidência da penalidade.

Todavia, embora a literalidade normativa constitua ponto de partida hermenêutico relevante, ela não dispensa a compreensão sistemática do dispositivo, sobretudo quando se cuida de norma que impõe consequência onerosa à Administração em caráter nitidamente sancionatório. É justamente nessa perspectiva que se insere a análise do caso concreto.

Natureza sancionatória da dobra e necessidade de interpretação restritiva

A previsão de pagamento em dobro não se confunde com verba ordinária devida pelo simples implemento do período aquisitivo. Trata-se de consequência excepcional, destinada a desestimular a postergação indevida do descanso anual do servidor e a sancionar conduta administrativa reprovável.

Por possuir natureza punitiva, a regra deve ser interpretada restritivamente, em observância ao princípio da legalidade estrita aplicável às sanções. Isso significa que sua incidência não pode ser ampliada por presunções automáticas desconectadas da efetiva finalidade da norma, nem aplicada em contextos nos quais não esteja evidenciado atraso administrativo juridicamente relevante.

Dizer que a norma é de interpretação restritiva não equivale a negá-la; significa apenas reconhecer que a dobra não deve decorrer de qualquer desconformidade formal mínima, mas de situação concreta que revele postergação censurável do gozo de férias, apta a justificar a imposição da penalidade.

Exame do caso concreto

Conforme consta dos autos, a recorrente indicou, como fundamento do pedido, os períodos aquisitivos de 01/08/2019 a 31/07/2020, 01/08/2020 a 31/07/2021 e 01/08/2022 a 31/07/2023, cujas férias teriam sido usufruídas, respectivamente, em dezembro de 2021, novembro de 2022 e entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

A própria sentença registrou que, embora os períodos de gozo tenham ocorrido após os respectivos períodos concessivos, a fruição se deu dentro do mesmo exercício civil de cada ano analisado. Esse dado é juridicamente relevante, porque afasta, no contexto dos autos, a ideia de retardamento grave, abusivo ou estruturalmente incompatível com a finalidade protetiva do descanso anual.

Não há, ademais, demonstração específica de circunstância agravante apta a qualificar a mora administrativa. A recorrente não comprovou, por exemplo, resistência deliberada da Administração, reiteração arbitrária de conduta, supressão prolongada do direito ao descanso, desvio funcional da escala de férias ou outra situação excepcional que permita concluir pela incidência necessária da sanção.

Insuficiência da tese de automatismo sancionatório

A tese recursal parte da premissa de que, uma vez superado o período concessivo, a dobra seria sempre obrigatória, independentemente da extensão do atraso, do contexto administrativo e da efetiva gravidade da postergação. Essa leitura, contudo, não se harmoniza com a natureza da norma e com a orientação jurisprudencial que vem sendo firmada em casos análogos.

A interpretação defendida pela recorrente conduz, em última análise, à aplicação automática da sanção a qualquer fruição posterior, ainda que de pequena expressão temporal e sem demonstração de prejuízo jurídico diferenciado. Tal construção amplia a incidência da penalidade para além do que recomenda a hermenêutica restritiva própria das normas sancionatórias.

Não se ignora que existem julgados em sentido diverso, reconhecendo o pagamento
em
dobro diante da simples superação do prazo concessivo. Contudo, a controvérsia deve ser resolvida à luz do conjunto argumentativo mais aderente ao caso concreto e da linha jurisprudencial que especificamente cuida de hipóteses em que o gozo ocorreu no mesmo exercício civil, como se deu nestes autos.

Jurisprudência pertinente ao caso

A sentença recorrida alinhou-se à compreensão segundo a qual a dobra prevista no art. 76, §2º, da Lei Municipal nº 024/1997 não incide automaticamente quando as férias são usufruídas após o período concessivo, mas ainda dentro do mesmo exercício civil, ausente prova de mora qualificada.

Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA DE FÉRIAS EM DOBRO
. CONCESSÃO FORA DO PERÍODO CONCESSIVO, MAS DENTRO DO MESMO EXERCÍCIO.
INEXISTÊNCIA DE MORA QUALIFICADA
. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA SANÇÃO. PRECEDENTES DAS TURMA
S RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A penalidade de pagamento em dobro possui natureza sancionatória e, portanto,
deve ser interpretada restritivamente
, somente se aplicando quando
evidenciada mora qualificada por parte da Administração.
A fruição das férias em data posterior ao término do período concessivo, mas dentro do mesmo exercício civil, não configura atraso relevante nem afronta ao direito do servidor, razão pela qual não justifica a penalidade de pagamento em dobro.
(...)
(N.U 1053573-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)
. (
grifei
).

Tal orientação busca preservar a finalidade do instituto das férias e impedir a aplicação desproporcional de sanção pecuniária em hipóteses nas quais o servidor efetivamente usufruiu o descanso a que fazia jus.

Diante disso, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026